Tribunal: STF
Processo: HC 232153
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 182.961/RS (e-doc. 4).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas); (e-doc. 3, p. 26-27). 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sendo denegada a ordem (e-doc. 3, p. 33-35).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso ordinário no STJ. Após a Ministra Relatora negar provimento ao pleito (e-doc. 3, p. 2-7), interpôs-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a inidoneidade da fundamentação que respaldou a prisão preventiva, pois baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Afirmam que a decretação da medida se deu oralmente em sede de audiência de custódia, devendo o Juízo decretante ter proferido a decisão a termo. Apontam que a preventiva se encontra em desacordo com os parâmetros previstos no art. 312 do CPP. Alegam que o Tribunal de Justiça, no acórdão proferido ante o habeas corpus lá formalizado, inovou na fundamentação em face da manutenção da preventiva, alegando que a custódia seria necessária para a aplicação da lei penal, tese não carreada previamente pelo Juízo decretante.



    6. Requerem, em âmbito liminar, a revogação da custódia e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo de origem decretou a preventiva do paciente ante a necessária garantia da ordem pública, salientando:



    “(...) é caso de decretação da prisão preventiva, porquanto, o potencial lesivo (inaudível), considerando a quantidade de droga que é expressiva, certamente serviria para o fornecimento a centenas de usuários ou mais e o flagrando tem retrospecto criminal que não pode ser desconsiderado, como se percebe que registra uma condenação por roubo, cometido em 2017, transitou em julgado em 2018, ou seja, é um potencial bem incidente, e responde a um outro processo por furto cometido em 2021, furto qualificado e agora retorna preso por este tráfico de drogas, há evidencia reiteração delitiva e medidas mais brandas não seriam suficientes para cautelar a ordem, razão pela qual passo a decretar a sua prisão preventiva. (...)” (e-doc. 3, p. 26-27; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito da impetração, repisou os argumentos trazidos pelo Juízo originário, mantendo a custódia do paciente:



    “Assim, demonstrada a gravidade concreta das condutas perpetradas pelo paciente, cujo modus operandi denota desprezo pela saúde pública. 



    Ainda, observo que, embora o crime não tenha envolvido violência ou grave ameaça contra a pessoa, a gravidade concreta do delito está demonstrada, ao menos em um primeiro momento, ante o laudo de constatação preliminar da natureza das substâncias ilícitas apreendidas, do auto de apreensão e diante dos relatos dos policiais que atuaram na diligência. 



    Ademais, conforme adiantado in limine, esta não é a primeira incursão do paciente na seara delitiva, havendo notícia de que registra condenação transitada em julgado pelo delito de roubo e responde à processos pelos crimes de receptação e furto, tudo a evidenciar, pelo momento, a necessidade de manutenção da segregação cautelar, haja vista a reiteração delitiva. Caso fosse o paciente posto em liberdade, poderia haver risco de repetição da conduta e imperaria a sensação de ineficiência da Justiça e descrédito das instituições.



    Portanto, o decreto prisional - sustentado na gravidade concreta da conduta e sopesada a periculosidade do paciente – deve ser reputado como acertado, demonstrando, ainda, a necessidade da segregação, a fim de manter a incolumidade da ordem pública.” (e-doc. 3, p. 34-35).



9. No Superior Tribunal de Justiça, a ótica foi mantida:



    “Como se vê dos excertos transcritos, a prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo sido amparada na gravidade concreta da conduta – evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (2,083kg de cocaína) –, bem como no fundado risco de reiteração delitiva, diante da existência de condenação transitada em julgado em seu desfavor pela prática do crime de roubo, além de ações penais em andamento pelo suposto cometimento dos delitos de receptação e furto qualificado, não se constatando, ainda, o alegado acréscimo de fundamentos pelo Tribunal a quo, já que todas as circunstâncias foram expressamente mencionadas pelo Magistrado singular no decreto prisional.” (e-doc. 4, p. 4; grifos nossos).



    10. Observa-se que a custódia foi justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o histórico criminal do paciente, já condenado previamente por roubo e respondendo atualmente pelos crimes de receptação e furto, a evidenciar risco de reiteração delitiva, não restando configurada a adição de fundamentos pelo TJRS alegada pela defesa, uma vez que esta já estava devidamente motivada pelas razões supramencionadas.



     



    11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais mantida a prisão. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte:   



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    12. Por fim, a questão referente à decretação oral da prisão preventiva em sede de audiência de custódia, além de encontrar-se acostada aos autos a transcrição completa do termo da audiência (e-doc. 3, p. 26-27), não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte, portanto, acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator